Tribunal: TCU
Processo: 036.005/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13387/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.005/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cassio Cierli Santos Cardoso (XXX.445.072-XX); Clecio Santos Cardoso (XXX.053.962-XX); Cledilson Santos Cardoso (XXX.584.202-XX); Iago Araujo Marques (XXX.067.132-XX); Maria Aldenora Santos Cardoso (XXX.584.392-XX); Marilene Ramos de Azevedo (XXX.290.301-XX); Regina Aparecida Ferreira Leoncio (XXX.620.431-XX); Ursula Ferreira Leoncio (XXX.709.691-XX); Valdir Xavier da Mota (XXX.172.801-XX); Wilson Marques Junior (XXX.766.091-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.